Tribunal: TJDFT
Processo: 0013059-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie ED – Embargos de Declaração Processo N. 0013059-66.2012.8.07.0001 AP Embargante EDNEI ALVES DANTAS Embargada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi nos autos do Recurso Especial no 1861928/DF (Id. 15825095), intime-se a Embargada para que se manifeste nos presentes Embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora